Tribunal: CARF
Processo: 10886.720139/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720139/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JORGE CARLOS DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720139/2019-27
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720139/2019-27

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/41):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2016 (fls. 20 a 23), com data de ciência, em 20/02/19, fl. 25, tendo
sido apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação da Justiça Federal, no valor de R$ 105.610,20, cuja fonte pagadora foi o Banco
do Brasil, constando na DIRF e no comprovante de rendimentos.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação.
Após a ciência do Lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03,
em 27/02/19, alegando, em síntese, que se trata de rendimento de ação judicial contra o
INSS, sendo o impugnante portador de moléstia grave.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 09/07/2019 (fls. 45), o contribuinte, em 08/08/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/48), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que o Centro de Tratamento do Câncer OnkoSol que emitiu o
laudo médico, firmou parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para atuarem em parceria
auxiliando os pacientes portadores de neoplasia maligna em seu tratamento. Não obstante, traz
aos autos, em complemento aos documentos já carreados, laudo médico emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia/RJ, atestando o seu estado mórbido desde o ano-
calendário de 2010, fazendo jus ao benefício fiscal pleiteado, ao teor da legislação de regência.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/58.
Em 03/10/2019, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte comprobatório que instrui a peça recursal (fls. 66/67).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720139/2019-27

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 105.610,20, constatada em sede de revisão
da DAA/2017, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores
do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novo laudo médico oficial
emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia-RJ (fls. 67).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 41):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Analisando-se o processo, verifica-se que a data de início do benefício se deu em
30/09/90 (fl. 17), o resgate do precatório consta na fl. 14 e na fl. 16 foi anexado um
cadastro no Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol e Região Serrana.
Ocorre que o instrumento de prova de fl. 15 não é um Laudo Médico Oficial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipíos, mas sim um documento elaborado por um hospital particular.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720139/2019-27

Dessa forma, conclui-se que não foi comprovada a moléstia isentiva para o ano-
calendário em comento.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, uma vez que o laudo pericial não foi emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, mas sim por
hospital particular.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão que foi satisfeito – pois, a ação judicial tratou da revisão do benefício de aposentadoria
por invalidez movida contra o INSS, cuja data do início do benefício previdenciário se deu em
30/09/1990 (fls. 17), situação aquiescida pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – porquanto o
novo laudo pericial acostado (fls. 67), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
de São Pedro da Aldeia, em reforço ao laudo particular anterior emitido pelo Centro de
Tratamento do Câncer OnkoSol e o acompanhamento realizado pela própria Secretaria
Municipal de Saúde (fls. 57/58), é contundente em apontar ser o Recorrente portador de
“adenocarcinoma de próstata” - CID 10 C 61, desde o ano de 2010 – calhando na espécie a
aplicação do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, que remete o início da
fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no
laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido no ano de 2010 (fls. 67); que os valores declarados são decorrentes de
revisão judicial dos benefícios de aposentadoria por invalidez recebidos desde 30/09/1990 (fls.
17); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
no ano-calendário de 2016, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720139/2019-27

Fl. 72
DF CARF MF
Original